Tribunal: TJDFT
Processo: 0008395-38.2016.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0008395-38.2016.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCELO DE OLIVEIRA MENDONCA EMBARGADO: L. P. D., MARIA FERNANDES DA SILVA, ELOISA PEREIRA DE OLIVEIRA, LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA, MARINA PEREIRA DE OLIVEIRA, RENATO PEREIRA DE OLIVEIRA, VERACY SOUSA DA SILVA, REINALDO LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA, DANIEL FERNANDES DA SILVA, TAYANNE PEREIRA DA SILVA, J. L. T. O. D E S P A C H O Intimem-se as partes Embargadas para, querendo, se manifestar em relação aos Embargos de Declaração opostos, no prazo legal, na forma do art. 1.023, § 2o, do CPC/15. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator